Tribunal: TJPA
Processo: 0010478-65.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. A??O DE EXECU??O. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORA??O DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE ?S DIFEREN?AS SALARIAIS RECONHECIDA EM A??O COLETIVA. APLICA??O DO PRINC?PIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA N?O REPRESENTADA PELO SISPEMB (SINDICATO DOS SERVIDORES P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE BEL?M). SERVIDORA LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. PLEITO DE AUMENTO/EXTENS?O DE VANTAGENS A SERVIDOR P?BLICO, PARA A MAJORA??O DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR P?BLICO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? No caso dos autos, a senten?a recorrida foi publicada antes de 18 de mar?o de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunst?ncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situa??es jur?dicas consolidadas sob a vig?ncia do CPC/1973, bem como observar as normas aplic?veis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;II ? In casu, sustentou a recorrente que fazia jus a extens?o dos direitos declarados aos servidores estaduais lotados na Cidade de Bel?m, na forma definida no processo n.? 0008829-05.1999.814.0301, que tramitou na 2.? Vara da Fazenda, entre o Estado do Par? e o SISPEMB - Sindicato dos Servidores P?blicos Estaduais do Munic?pio de Bel?m do Par?, posto que ficou comprovada atua??o sindical em favor da classe e n?o somente aos sindicalizados;III - Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscri??o diversa da Regi?o Metropolitana de Bel?m, que busca executar a senten?a proferida nos autos do processo n? 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que a referida decis?o atinge t?o somente os servidores tutelados pelo substituto processual Sindicato dos Servidores P?blicos Estaduais no Munic?pio de Bel?m-SISPEMB/PA;IV - O Colendo Supremo Tribunal Federal j? se posicionou pela impossibilidade da extens?o do reajuste salarial, concedido apenas aos servidores militares, para os servidores p?blicos civis pelo crit?rio da isonomia, pois vai de encontro ao que preceitua a Constitui??o Federal, j? que pressup?e a exist?ncia de lei nesse sentido;V - No caso dos autos, a autoridade de 1? grau, acertadamente, indeferiu a peti??o inicial da a??o ajuizada pela apelante, diante da ilegitimidade da parte para propor a referida a??o, motivo pelo qual, a senten?a monocr?tica n?o merece reparos;VI ? Recurso de apela??o conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0010478-65.2013.8.14.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Comarca: Marabá
Apelante: Oscarina Borges Ribeiro (Adv. Francisco Vilarins Pinto - OAB/PA -
16.010)
Apelado: Estado do Pará
Procurador de Justiça: Manoel Santino de Nascimento Junior
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE
22,45% REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS
RECONHECIDA EM AÇÃO COLETIVA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA NÃO
REPRESENTADA PELO SISPEMB (SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM).
SERVIDORA LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO
ESTADO. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS
A SERVIDOR PÚBLICO, PARA A MAJORAÇÃO DE
VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A
NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I - No caso dos autos, a sentença recorrida foi publicada antes de
18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob
a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas
aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil;
II - In casu, sustentou a recorrente que fazia jus a extensão dos
direitos declarados aos servidores estaduais lotados na Cidade de
Belém, na forma definida no processo n.º 0008829
05.1999.814.0301, que tramitou na 2.ª Vara da Fazenda, entre o
Estado do Pará e o SISPEMB - Sindicato dos Servidores Públicos
Estaduais do Município de Belém do Pará, posto que ficou
comprovada atuação sindical em favor da classe e não somente
aos sindicalizados;
III - Carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição
diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a
sentença proferida nos autos do processo nº
0008829.05.1999.814.0301, uma vez que a referida decisão
atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no
Município de Belém-SISPEMB/PA;
IV - O Colendo Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela
impossibilidade da extensão do reajuste salarial, concedido
apenas aos servidores militares, para os servidores públicos civis
pelo critério da isonomia, pois vai de encontro ao que preceitua a
Constituição Federal, já que pressupõe a existência de lei nesse
sentido;
V

-

No caso dos autos,
a autoridade de 1
º g
rau,

acertadamente
,

indef
eriu
a petição inicial

da ação ajuizada pela apelante
, diante
da ilegitimidade da parte

para propor a referida ação
,
m
otivo pelo
qual,
a sentença
mo
nocrática
não merece reparos
;

V
I

-

R
ecurso de apelação conhecido e
julgado
im
provido
.

Vistos, etc.,

Acor
dam os
E
x
celentíssimos
Senhores Desembargadores
componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, porém negar
-
lhe provimento, nos

termos do voto d
a

Magistrada

Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Pú
blico

do Tribuna
l

de
Justiça do Estado do

Pará, ao
s

vinte e cinco

dia
s

do mês de
janeiro

do ano de
dois mil e
vinte e um
.

Julgamento presidido pel
o

Excelen
tíssim
o

Senhor

Desembargador

Robe
r
to Go
nçal
ves de Moura
.

Belém,

25

de
janeiro

de 20
21
.

Des
a.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0010478-65.2013.8.14.0028
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Apelação Cível
Comarca: Marabá
Apelante: Oscarina Borges Ribeiro (Adv. Francisco Vilarins Pinto - OAB/PA -
16.010)
Apelado: Estado do Pará
Procurador de Justiça: Manoel Santino de Nascimento Junior
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
OSCARINA BORGES RIBEIRO, manifestando seu inconformismo com a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da
Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor
do ESTADO DO PARÁ, indeferiu a inicial, em razão da ilegitimidade de parte e
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do no 267,
incisos I e VI, c/c art. 295, inciso II, ambos do CPC/73.
Nas razões recursais (fls. 76/84), o patrono da apelante sustentou a
legitimidade da mesma para o ajuizamento da ação supramencionada, fundada
na sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 0008829
05.1999.8.14.0301, onde teria sido reconhecido o direito a percepção do
percentual de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por
cento) e abono salarial de R$ 100,00 (cem reais), a partir de julho de 1997, aos
vencimentos, proventos e pensões dos servidores representados pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém - SISPEMB (autor da
ação).
Aduziu que a apelante, que por ser servidora pública do Estado do
Pará, independentemente de estar lotada no interior do Estado, estaria abrangida
pela referida sentença, tendo em vista o que preceitua o Princípio da Isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.
A autoridade sentenciante, através do despacho de fls. 115, recebeu
o recurso no duplo efeito e determinou a remessa dos autos a este egrégio
Tribunal.
Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à
minha relatoria e, através do despacho de fls. 89, determinei o encaminhamento
dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento
Junior, exarou o parecer de fls. 91/94, opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.
Sustenta a recorrente, em síntese, que faz jus ao reajuste concedido
aos militares pela sentença transitada em julgado no processo nº 0008829
05.1999.8.140301, que foi ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Estaduais no Munícipio de Belém-SISPEMB, posto que ficou comprovada atuação
sindical em favor da classe dos servidores públicos e não somente para os
sindicalizados, e que também não se restringe aos servidores lotados no
Município de Belém.
Destaca-se, primeiramente que, a referida decisão é cristalina no
sentido que o reajuste deverá ser aplicado aos servidores substituídos
processualmente no feito. Vejamos, in verbis, o trecho da decisão:
"Nº Processo: 008829-05.1999.814.0301
08/06/1999 Data da Distribuição: Vara:
Instancia: 2ª VARA DE FAZENDA DE BELEM 1º
GRAU Gabinete: GABINETE DA 2ª VARA DE
FAZENDA DE BELEM Comarca: BELÉM.
Tratam-se os presentes autos de Ação
Ordinária movida pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS NO
MUNICÍPIO DE BELEM-SISPEMB, contra o
ESTADO DO PARÁ, para garantia da isonomia
salarial entre servidores ativos civis e militares
do ESTADO DO PARÁ. Diante do julgamento
parcialmente procedente do pedido do Autor,
condenando o Estado do Pará a aplicar sobre
os vencimentos, proventos e pensões dos
servidores substituídos processualmente
(ativos, inativos e pensionistas), a partir de
01/10/1995, o índice de 22,45% (vinte e dois
inteiros e quarenta e cinco centésimos por
cento), com repercussão em todas as parcelas
remuneratórias, fluindo daquela data a
correção monetária, fixo os juros de mora em
0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da
citação e ainda condenando o Estado do Pará,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
a incluir, a partir de julho de 1997, sobre todos
os vencimentos ou proventos subsequentes
dos substituídos, inclusos os vencidos e
vincendos do ABONO SALARIAL de R$ 100,00,
conferidos aos servidores das policias civil e
militar e corpo de bombeiros militar, com
fundamento no Decreto Estadual no 2.212/97."

Portanto, carece de legitimidade o servidor lotado em circunscrição
diversa da Região Metropolitana de Belém, que busca executar a sentença
proferida nos autos do processo nº 0008829.05.1999.814.0301, uma vez que
referida decisão atinge tão somente os servidores tutelados pelo substituto
processual Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém
SISPEMB/PA.
Ademais, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro e na esteira
da jurisprudência iterativa desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a
substituição processual pelo sindicato tem lugar em razão de defesa de direitos
ou interesses individuais homogêneos da categoria profissional representada, de
forma ampla (artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal).
Desse modo, o que legitima a substituição processual pelo sindicato
é a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles
que decorrem de uma origem comum relativamente a um grupo determinado de
empregados.
Ainda, o artigo 81, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor conceitua os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos da
seguinte forma, in verbis:
"Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título
coletivo.
Parágrafo único. A defesa col
etiv
a será
exercida quando se tratar de:

I
-

interesses ou direitos difusos, assim
entendidos, para efeitos de
ste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de
Artigo 81 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990
Parágrafo 1 Artigo 81 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato;

II
-

int
eresses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de nature
za indivisível de
que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte
contrária por uma relação jurídica base;

III
-

interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
"

No que
se refere ao interesse individual homogêneo, a doutrina
define que:

"
tem origem comum, envolvendo diversas
pessoas determinadas, interligadas en
tre
si
por uma relação fática, buscando a mesma
pretensão. Trata
-
se de interesse divisível e
disponível, entret
anto a soma dos interesses
individuais adquire feição coletiva,
configurando uma espécie de feixe de direitos
individuais
", citando como exemplos

na
esfera trabalhista os "
pedidos de pagamento
de adicionais de periculosidade,
insalubridade a trabalhadores
de uma
empresa, pagamento de horas extras etc
"
(Mauro Schiavi. Manual de direito processual
do trabalho. 5. ed.
-

São Paulo: LTr, 2012. p.
1213).

D
estarte, o
s direitos individuais homogêneos, assim, são
individuai
s pois perfeitamente atribuíveis a sujeitos específicos, permitindo a
identificação do sujeito, assim como a relação dele com o objeto de seu direito;
são divisíveis pois permitem a perf
eita

identificação da porção correspondente a
cada um dos interessados
, podendo ser lesados e satisfeitos de forma
diferenciada e individualizada, satisfazendo ou lesando um ou alguns titulares
sem afetar os demais; e, por fim, são homogêneos por serem uni
form
es,
oriundos de um mesmo fato, o que lhes permitem resolução unívo
ca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
Assim, os direitos individuais homogêneos são aqueles individuais
e divisíveis, de que são titulares pessoas determinadas, mas que podem ser
defendidos coletivamente pois decorrentes

de
origem comum.

Sendo assim,
os efeitos da decisão
proferida nos aut
os do
processo n°
0008829
-
05.1999.8.14.0301
não são extensíveis a

ora
recorrente
.

Isto
ocorre

em razão da apelante
, embora integre a mesma
classe

profissional dos substituídos nos autos
refe
rido,

não
ser

sindicalizad
a

e
, por
conseguin
te
,

não
ser
representada

processualmente pelo sindicato.

Este egrégio Tribunal de Justiça já teve a op
ortunidade de se
manifestar sobre casos idênticos

aos dos presentes au
tos
, os quais colaciono a
seguir:

"
APEL
AÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE
22,45% REFERENTE A DIFERENÇAS
SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO
COLETIVA. ILEGITIMIDA
DE DA
EXEQUENTE/EMBARGADA. SERVIDORA
LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO
ESTADO.
NÃO
ABRANGIDA PELA
JURISDIÇÃO DO SINDICATO.

1
-

A
embargada/apelante é ilegítima para propor a
execução da sentença proferida nos autos da
ação ordinária (proc. nº

0008829.05.1999.814.0301) ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais
no Munic
ípio

de Belém
-

SISPEMB eis que não
está sob sua tutela;

2
-

Recurso de apelação
conhecido e desprovido.

(2019.01475690
-
20,
203.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA
PIN
HEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019
-
04
-
08,
Publicado em 2019
-
05
-
03)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇ
A. ILEGITIMIDADE DA PARTE.
ACOLHIDA. POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA
DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE
TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO.

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO
S, 3
30, II E 485,
IV, TODOS DO CPC/2015. PARTE AUTORA
NÃO REPRESENTADA PELO SIN
DICATO DA
CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM
QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA
UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO
DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
ATIVA. PRECEDENTES DESTE TJ/PA.

1
-

No
caso, o SISPEMB existe para defender os
interesses dos servidores do E
stado do Pará,
desde que lotados na sua base, ou seja, no
Município de Belém. Assim, estando a
autora/apelante fora dos limites de atuação
do referido sindicato, por se tratar d
e se
rvidor
público estadual lotada no interior do Estado,
não se encontra sob a

proteção do referido
sindicato, não tendo, assim, legitimidade para
propor ação ordinária com lastro na sentença
prolatada nos autos da ação Ordinária (proc.
nº 008829
-
05.1999.
814.
0301), pois não está
sob sua tutela. 2
-

Precedentes deste E.
TJ/PA.

3
-

APELAÇÃO CONHECIDA, MAS
DESPROVIDA À UNANIMIDADE. (2594686,
2594686, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2019
-
12
-
16, Publicado

em
2019
-
12
-
19)
"

Ademais,
é importante ressaltar
que
a Ação Rescisóri
a nº
0008829051999.8.14.0301, levada ao Plenário deste Egrégio Tribunal de
Justiça, por maioria de votos, foi julgada procedente, tendo sido desconstituindo
o Acórdão nº 93.484, conferin
do p
rovimento ao reexame, de modo que reformou
integralmente a sentenç
a recorrida para julgar improcedente o pedido de
pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45% (vinte e dois virgula
quarenta e cinco por cento).

Nesse sentido, colaciona
-
se o p
arad
igmático julgado de relatoria do
emine
nte

Desembargador Luiz Gonzag
a da Costa Neto:

"
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E
CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

10
3
PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM
FUNDAMENTO NO PR
INCÍ
PIO DA ISONOMIA,
RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES
ESTADUAIS SUBST
ITUÍDOS PELO
SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE
SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45%
CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO
DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM
COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO
OUTO
RGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997,
QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA
POLÍ
CIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE
BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE
CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA
DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO
PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE
ORDEM ACOLHIDA P
ARA
REJEIÇÃO DA
REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES
DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PL
ENO, POR
MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO DISPOSTO
NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE
REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS.
REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E
SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. A
RT.
485,
V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V,
CPC/2015. JUÍZO RESCINDEND
O
PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não
se vislumbra comportamento contraditório e
má
-
fé do autor decorrentes do acordo fir
mado

entre as partes nos autos de ação originária,
ante expressa possibi
lidade de ajuizamento
de ação rescisória pelo ente estatal, conforme
cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de
excluir os valores correspondentes ao
período 01/10/1995 até a data

da
efetiva
incorporação nas folhas de pagamento.
Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU
PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
PRINCIPAL. Não há como ser admitida
rescisória para desconstituição de coisa
julgada com base em il
egit
imidade ativa
fundada em documento novo produzido muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

11
3
após a sente
nça proferida na ação originária.
Inaplicabilidade do conceito jurídico de
documento novo previsto no artigo 485, VII
CPC/1973, vigente à época. Divergência
jurisprudencial das Cortes
Supe
riores acerca
da competência da Justiça do Trabalho para
reconhecime
nto de representatividade de
entidade sindical à época da propositura da
ação. Preliminar rejeitada. 3. QUESTÃO DE
ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO E
REDISCUS
SÃO
DAS PRELIMINARES EM
RAZÃO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇÃO DE
COLEGIALIDADE
. A rejeição da apreciação de
preliminares não importa em inobservância à
previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 ?
revisão do entendimento pelos julgadores
que já tiverem votado ? qua
ndo
observada tal
possibilidade no Colegiado ampliado.
Decididas as prel
iminares pelo Tribunal Pleno
não cabe rediscussão da matéria sob
denominação diversa, como por exemplo
tratar
-
se de questão de ordem pública.
Observância da ordem de julgamento dos
art
igos

938 e 939 do CPC/2015. Acolhida
Questão de Ordem para rejeitar a
re
apreciação das preliminares já decididas,
por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à
disposição do art. 37, X, da CF/88, por v.
acórdão que, reconhecendo o Decreto
Estadual nº 0711
/199
5 como lei de revisão
geral, concedeu extensão de reajuste aos
servi
dores públicos estaduais no percentual
de 22,45% sobre as suas remunerações, com
base na isonomia, ferindo, também, a Súmula
nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante
nº 37 do STF,
segu
ndo a qual "não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função
legisla
tiva, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de
isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos
termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual
artigo 966, V do CPC/2015.

5.

Inexiste
inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995
que homologo
u as Resoluções concedendo
reajuste salarial diferenciado aos militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

12
3
uma vez que à época o texto constitucional
anterior à Emenda nº 19/98 não continha
previsão de necessidade de l
ei e
specífica
para tal desiderato. Solução da controvérsia
com aplicação

da redação primitiva do artigo
37, X, da CF/88. 6. Não há que falar em
revisão geral anual implementada pelo
Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o
próprio texto da referida norma m
enci
ona
expressamente a palavra reajuste, não
fazendo qualquer menção di
reta ou reflexa à
revisão geral, objetivando conceder melhorias
a determinadas carreiras e não recompor o
poder aquisitivo em virtude da inflação do
ano anterior (reajuste setorial), i
nexi
stindo
violação ao princípio da isonomia.
Precedentes STF e STJ. 7.

A vantagem
salarial referente ao abono concedido por
meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não
corresponde à revisão geral de vencimentos
apta a ensejar sua extensão aos servidores
ci
vis
com fundamento no princípio da
isonomia. Violação ao artigo 37, X, C
F/88. 8.
Ação rescisória julgada procedente, por
maioria. (2017.01414578
-
27, 173.133, Rel. LUIZ
GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador
TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017
-
03
-
29,
Publicado
em 2
017
-
04
-
11)
"

Ademais, entendo oportuno ressaltar, ainda, que
tal matéria já vem
sendo objeto de decisões no mesmo sentido nesta Corte de Justiça, conforme
se infere d
os julgados

abaixo transcrit
os

de alguns dos eminentes
Desembargadores que comp
õem
esta Colenda Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME
NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO APLICAÇÃO DA NORMA
PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO
ORDINARIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE P
ASSI
VA DO IGEPREV.
NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE.
REFUTADA. PREJUDI
CIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. ISONOMIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

13
3
SALARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDAS
SALARIAIS DE 22,45%. ÓBICE EM FACE D
A
IN
CIDÊNCIA DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA
VINCULANTE 37 AMBAS DO STF.
PRECED
ENTE DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº
0008829
-
05.1999.814.0301 DESTE E.
TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO
DO ENTE ESTATAL PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
RECURSO DOS AUTORE
S PR
EJUDICADO
FACE A INVERSÃO DO ONUS
SUCUMBENCIAL, POIS IMPUGNAVA APENAS

O CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNÂNIME(...)4.
Não
cabe ao Poder Judiciário aumentar o
vencimento dos servidores públicos,
invocando o Princípio da Isonomia
. Sú
mula
339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;
5. O Tribunal Pleno,
em recente julgado na
Ação Rescisória 0008829051999.814.0301,
decidiu por maioria de votos, pela
improcedência do pedido de incorporação
dos 22,45%; 6. Diante do precedente citado,
não
há que se falar em perda salarial nem
incorporação dos reajustes. 7.
Recursos
conhecidos, sendo provido o interposto pelo
IGEPREV e prejudicado o interposto pelos
autores. Em reexame necessário, sentença
modificada.

(2018.00468700
-
71, Não Informado,
Re
l. R
OBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLIC
O, Julgado em 2018
-
01
-
29, Publicado
em Não Informado(a))

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA
ESPÉCIE. AÇÃO ORDINARI
A. A
ÇÃO
REVISIONAL DE PROVENTOS. SENTENÇA
QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍP
IO DA
ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS
SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS
PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO
REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE
22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

14
3
MEIO D
O DE
CRETO ESTADUAL Nº 711/1995.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO
FUN
DO DE DIREITO. NÃO ACOLHIDA.
MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA
CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE
INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº
0711 DE 25
-
10
-
1995. AUMENTO/EXTENSÃO
DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO.
IMPOSSIBILID
ADE. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO
STF. (...)
3. Há violação literal à disposição
do art. 37, X, da CF/88, na sentença que,
reconhecendo o Decreto Estadu
al n
º
0711/1995 como lei de revisão geral, concede
extensão de reajuste
aos servidores públicos
inativos estaduais no percentual de 22,45%
sobre as suas remunerações, com base na
isonomia, ferindo, também, a Súmula nº
339/STF, convertida na Súmula vincula
nte
nº
37 do STF, segundo a qual "não cabe ao
Poder Judiciário, que não
tem função
legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento de
isonomia". Precedentes do STF e do TJPA. 4.
Nesse sentido o Tribunal Pleno, em recente
julgado
na A
ção Rescisória 0008829
-
05.1999.814.0301, decidiu por maioria de
voto
s, pela improcedência do pedido de
incorporação dos 22,45%;
5. Reexame
Necessário e Apelação conhecidos. Sentença
reformada, nos termos da fundamentação.
Invertido o ônus sucumbencial,

por
ém
ficando suspensa a sua exigência, com
fundamento no artigo 12 da

lei nº 1.060/50,
por se encontrarem os autores/apelados
amparados pela gratuidade de justiça. Em
reexame, sentença alterada nos termos do
provimento recursal.

(2018.00340999
-
24,
185.21
3, R
el. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLI
CO, Julgado em 2018
-
01
-
29
, Publicado
em Não Informado(a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

15
3
Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas,
entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe
provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.
É como voto.
Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora